Tribunal: TJMT
Processo: 1020413-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020413-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS JUMES - CPF: 044.798.191-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA IMPENHORÁVEL DA VERBA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por executado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de curadora especial, contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manteve a penhora de R$ 464,54, constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova quanto à natureza impenhorável da verba bloqueada. O agravante sustentou que o valor constrito é inferior a quarenta salários-mínimos, que a quantia estaria protegida pelo art. 833, X, do CPC, que a curadoria especial não dispõe de acesso direto a extratos bancários e documentos pessoais do executado, que o crédito executado não possui natureza alimentar e que a manutenção da penhora violaria o princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantia de R$ 464,54, constrita via SISBAJUD em conta bancária do executado, está abrangida pela regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, por ser inferior a quarenta salários-mínimos; e (ii) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial do executado citado por edital dispensa a comprovação da natureza protegida da verba bloqueada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, X, do CPC protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, com a finalidade de preservar reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

4.

A jurisprudência admite, em determinadas hipóteses, interpretação ampliativa da proteção legal para alcançar valores mantidos em outras modalidades de depósito ou aplicação financeira, desde que haja demonstração mínima de que a quantia constrita possui natureza de reserva patrimonial protegida e vinculada à preservação do mínimo existencial.

5.

A circunstância de o valor bloqueado ser inferior ao teto legal de quarenta salários-mínimos não autoriza, por si só, a presunção absoluta de impenhorabilidade, sob pena de se conferir proteção genérica e indiscriminada a qualquer saldo em conta bancária.

6.

A parte que alega a impenhorabilidade deve comprovar a natureza da verba e a modalidade de depósito, mediante extrato bancário ou outro documento idôneo apto a demonstrar a vinculação do valor à reserva financeira protegida por lei.

7.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial assegura defesa técnica ao executado citado fictamente, mas não inverte automaticamente o ônus probatório nem transforma a mera alegação de impenhorabilidade em prova suficiente da natureza protegida da quantia constrita.

8.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em execução fundada em título executivo já constituído.

9.

A ausência de prova da origem, da natureza alimentar ou da finalidade de reserva da quantia bloqueada impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

10.

A decisão agravada observa os limites da controvérsia, aprecia a impugnação à penhora conforme os elementos constantes dos autos e apresenta fundamentação compatível com a técnica processual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não decorre automaticamente do simples fato de o valor constrito ser inferior a quarenta salários-mínimos. 2. A extensão da proteção legal a valores mantidos fora de caderneta de poupança exige demonstração mínima da natureza alimentar ou de reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor. 3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não dispensa o executado do ônus de comprovar a natureza protegida da verba cuja impenhorabilidade alega.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2729826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, AI n. 1040145-30.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1037061-21.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1029078-05.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1047688-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026, publicado no DJE 04.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Wesley dos Santos Junes, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001845-26.2022.8.11.0025, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manteve a penhora de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de prova quanto à natureza impenhorável da verba bloqueada.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que houve constrição de ativos financeiros no importe de R$ 464,54 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual estaria abrangida pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a Defensoria Pública apresentou a impugnação na primeira oportunidade processual após a constrição e que, por atuar como curadora especial, não dispõe de acesso direto a extratos bancários, comprovantes de renda ou documentos pessoais do Executado.

Assevera, ainda, que o crédito executado não possui natureza alimentar e que a manutenção da penhora de valor módico violaria o princípio da menor onerosidade da execução.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo. (id. 367764358).

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 367906897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sustenta que o agravante não demonstrou a origem do valor constrito nem sua condição patrimonial, que o ônus de comprovar a natureza protegida da verba recai sobre o executado, e que o recurso é desprovido de fundamentação jurídica ou documental apta a modificar a decisão recorrida, requerendo o seu não provimento. (id. 374496856)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que, nos autos da Execução Fiscal, apresentada pelo Ministério Público Estadual, manteve a penhora efetivada via SISBAJUD.

Na origem, o agravado ajuizou a demanda visando à execução de título extrajudicial, eis que o executado celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o Ministério Público, no dia 10 de dezembro de 2021, em virtude do descumprimento de regras sanitárias afeta à Covid-19, em festa realizada em 2020 em Castanheira/MT, pelo qual se comprometeu a pagar a quantia de R$ 2.500,00 reais, em 5 parcelas de R$ 500,00 reais mensais, com início do pagamento a partir do dia 10 de janeiro de 2022, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 reais com correção monetária e juros de 1% ao mês.

Em razão do inadimplemento do referido TAC, e após várias notificações extrajudiciais para o pagamento, o Agravado propôs a presente ação.

Diante das tentativas infrutíferas de localização do endereço atualizado do executado, foi determinada a citação por edital.

Na sequência, foi juntada aos autos cópia dos embargos à execução opostos pelo executado, representado pela Defensoria Pública, como curadora especial, que foram julgados parcialmente procedentes, para fins de reduzir a multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-se a validade das demais cláusulas da obrigação.

Em seguida, o Agravado requereu a penhora
online
de ativos financeiros, por meio de SISBAJUD e busca de bens, por meio do RENAJUD.

A penhora restou frutífera, em parte, como se verifica, id. 366866389, fls. 65-68.

Determinado o bloqueio pelo magistrado de primeiro grau, a Defensoria Pública Estadual apresentou impugnação, que foi indeferida. (id. 366866389, fls. 83-85).

Dessa decisão se insurge o agravante.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara, em sede de cognição exauriente própria do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, consiste em definir se a quantia de R$ 464,54 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), constrita via SISBAJUD, em conta bancária do executado, está abrangida pela regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e se há, nos autos, prova suficiente da natureza protegida da verba apta a justificar a reforma da decisão de origem que manteve a penhora.

Como se sabe, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Trata-se de regra protetiva que visa a preservar parcela do patrimônio do executado destinada à reserva financeira e à subsistência, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a vedação ao excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em determinadas hipóteses, tem admitido interpretação ampliativa dessa proteção legal, de modo a alcançar valores mantidos em outras modalidades de depósito ou aplicação financeira, e não apenas em caderneta de poupança propriamente dita.

Referido entendimento, contudo, não dispensa a demonstração, ainda que mínima, de que a quantia constrita possui natureza de reserva patrimonial protegida, vinculada à preservação do mínimo existencial do devedor.

A mera circunstância de o valor constrito ser inferior ao teto legal não autoriza presumir, de modo absoluto, a sua natureza protegida.

Com efeito, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC pressupõe a comprovação da natureza da verba e da modalidade de depósito, sob pena de se conferir proteção genérica e indiscriminada a qualquer saldo em conta bancária, independentemente de sua origem ou finalidade, o que não se extrai da norma.

Quanto à alegação de que a curadoria especial não dispõe de acesso a documentos pessoais do executado, citado por edital, tal circunstância, embora mereça ponderação, não tem o efeito de inverter automaticamente o ônus probatório, tampouco de transformar a mera alegação de impenhorabilidade em prova suficiente da natureza protegida do valor.

Nesse aspecto, a atuação da curadoria especial assegura defesa técnica ao executado citado fictamente, viabilizando o exercício do contraditório, mas não dispensa a incidência da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente a respectiva comprovação.

Nesse contexto, tratando-se de execução fundada em título executivo já constituído, no caso, Termo de Ajustamento de Conduta inadimplido, o ônus de demonstrar a condição patrimonial protegida recai sobre o executado, cabendo a ele apresentar extrato bancário que evidencie a natureza da conta atingida, ou outro documento idôneo que comprove a vinculação do valor à reserva financeira protegida por lei.

Referida prova não foi produzida nestes autos, nem na impugnação apresentada na origem, nem no curso do processamento deste recurso.

Observa-se, ainda, que a decisão agravada não promoveu qualquer ampliação da matéria além do que foi submetido pelas partes, tendo se limitado a apreciar a impugnação à penhora à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos, em estrita observância aos limites da controvérsia posta.

Veja-se que a fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau mostra-se, portanto, compatível com os elementos disponíveis e com a técnica processual aplicável à matéria.

À propósito, eis a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que recebeu exceção de pré-executividade, deferiu os pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. O agravante sustenta nulidade da constrição por suposto excesso de execução, impenhorabilidade da quantia bloqueada por ser inferior a quarenta salários-mínimos e possuir natureza alimentar, bem como a suficiência de penhora anterior sobre bens móveis para garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser determinado o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em execução fiscal, diante da alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada e de eventual excesso de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A alegação de excesso de execução não foi enfrentada na decisão agravada, que consignou a necessidade de manifestação prévia da exequente e de análise detalhada dos cálculos apresentados, circunstância que impede a apreciação da matéria em sede recursal.

5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, podendo ser estendida a outras modalidades de depósito apenas quando comprovada a natureza alimentar ou de reserva destinada à subsistência do devedor.

6. A conta bancária atingida pela constrição apresenta movimentações típicas de conta corrente, não havendo comprovação de que os valores bloqueados constituam verba alimentar ou reserva indispensável à manutenção do executado e de sua família.

7. A interpretação das hipóteses de impenhorabilidade deve conciliar a proteção ao mínimo existencial do devedor com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2729826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, AI n. 1040145-30.2025.8.11.0000, AI n. 1037061-21.2025.8.11.0000 e AI n. 1029078-05.2024.8.11.0000.

(N.U 1047688-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 04/04/2026)

Por fim, ainda que se reconheça a relevância da garantia prevista no art. 833, inciso X, do CPC, sua aplicação não pode prescindir da demonstração dos pressupostos legais que a autorizam, sob pena de se converter a excepcionalidade da impenhorabilidade em regra geral e absoluta, independentemente de comprovação, o que não se compadece com a interpretação sistemática conferida à matéria.

Diante do exposto, não havendo nos autos prova da natureza protegida da quantia constrita, e estando a decisão agravada adequadamente fundamentada nos elementos disponíveis, não merece reforma a decisão que manteve a penhora realizada via SISBAJUD.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora e manteve a constrição de R$ 464,54 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), efetivada via SISBAJUD, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001845-26.2022.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026